Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-11.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012766-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 697.920.381-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE C. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de enquadramento funcional, limitando os efeitos financeiros da progressão horizontal à data da citação.

2. A controvérsia reside em determinar o marco inicial dos efeitos financeiros do enquadramento na Classe C da carreira, discutindo-se se esse deve ser fixado na data do protocolo do requerimento administrativo ou na data da citação, como fixado na sentença.

3. Consta nos autos requerimento administrativo protocolado em 19/03/2025, com indicação de certificado anexo compatível com os requisitos legais, postulando a elevação de classe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado pela parte autora contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a efetuar o enquadramento da parte requerente no Nível 03 desde 18.03.2025 e Classe C a partir da data da citação da presente ação, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora e os devidos.”.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

A ação teve origem em pedido de obrigação de fazer c/c cobrança visando o correto enquadramento funcional do autor na carreira, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, apesar do enquadramento no Nível 3, merece reforma quanto ao marco inicial do enquadramento na Classe C, que deveria retroagir a 19/03/2025, quando protocolou administrativamente seu certificado de curso de aperfeiçoamento, preenchendo os requisitos legais para a progressão horizontal.

Alega que a documentação juntada comprova o pedido específico de enquadramento na Classe C, conforme requerimento protocolado em 19/03/2025 sob nº 1036777/25.

A questão central do recurso se resume ao marco temporal para a progressão horizontal (mudança de classe) do servidor recorrente, que defende seu direito ao enquadramento na Classe C a partir de 19/03/2025, data em que protocolou requerimento administrativo, e não apenas a partir da citação como fixado na sentença.

Registra-se, ainda, que quanto a fixação do nível 3, a contar de 18 de março de 2025, este já foi estabelecido na sentença, razão pela qual a parte autora não possui interesse recursal.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente protocolou em 19/03/2025 (ID 316921373) requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande com a seguinte descrição: "REQUER MUDANÇA DE CLASSE B PARA CLASSE C, CONFORME ANEXO".

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da juntada do certificado. Contudo, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar " MUDANÇA DE CLASSE B PARA CLASSE C", o que demonstra claramente a pretensão do servidor em progredir na carreira, bem como constou que o certificado estava anexo.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Assim, tendo o recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe C em 19/03/2025, mediante apresentação de certificado de curso de especialização com carga horaria exigida e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros.

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
dou–lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o enquadramento do recorrente na Classe C produza efeitos a partir de 19/03/2025 (data do protocolo do requerimento administrativo), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025